Tribunal: TJBA
Processo: 0301196-17.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301196-17.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DADO GUILYOS SANTOS MALAQUIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES, ETIENNE COSTA MAGALHAES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: DADO GUILYOS SANTOS MALAQUIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES, ETIENNE COSTA MAGALHAES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Preliminares de intempestividade e cerceamento de defesa rejeitadas.

II.
Cuida-se na origem de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 02/11/2012, na BR 324, no sentido Feira de Santana - Salvador,

envolvendo o veículo do tipo caminhão de propriedade da empresa POSTO REFORÇO 4 LTDA., dirigido por seu preposto, e segurado pela SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, levando a óbito os genitores dos autores.

III.
Reconhecimento da responsabilidade civil. Pela discrição da dinâmica do acidente, percebe-se que o condutor do caminhão não adotou as cautelas necessárias para manter uma distância segura do veículo que estava à sua frente, ocasionando a colisão na parte traseira da motocicleta. À luz da documentação contida nos autos, deve o julgador aplicar a máxima da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente.

I
V
. Os danos materiais reconhecidos na sentença, no valor total de
R$

16.840,00
(dezesseis mil e oitocentos e quarenta reais), encontram-se devidamente comprovados nos autos, não havendo fundamento de fato ou de direito para sua redução ou exclusão.

V
. Danos morais configurados, sobretudo considerando a gravidade da situação que envolve falecimento de genitores.
Em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser reduzido de
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) para o montante de
R$ 100.000,00

(
cem
mil reais)
para cada autor, por melhor se amoldar às circunstâncias do caso concreto.

VI.
Pensão mensal devida no valor de 2/3 da remuneração do
de cujus
, desde a constituição em mora dos demandados, até o momento em que os autores, menores à época do acidente, completem 25 anos. Precedente STJ.

VII.
Astreintes afastadas. A imposição de pagamento de pensão consiste em obrigação de pagar quantia certa, de modo que resta inviável, em tais casos, a fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

VIII
. Adequação dos parâmetros de incidência de juros de mora e correção monetária. Em relação ao dano material,

a correção monetária correrá a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), e os juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54 do STJ), e quanto ao dano moral deverá o montante ser acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do seu arbitramento (súmula 362, STJ).

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0301196-17.2013.8.05.0080
, figurando simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
DADO GUILYOS SANTOS MALAQUIAS, EDY CASTRO CARVALHO NETA BRASILEIRO
E RAYLA CASTRO CARVALHO FERREIRA; BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e

POSTO REFOR
Ç
O 4 LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER do
s
recurso
s
de apelação
E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA